Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0725074-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVAN TAKEDA FUZISSIMA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. A parte recorrente interpôs o Recurso Inominado ID 63571501, em 15/08/2024, apresentando apenas a guia e comprovante de recolhimento do valor referente as custas processuais. Por meio da decisão ID 63730660, foi determinada a intimação da parte recorrente para comprovar que já havia efetuado o pagamento do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, ressaltando-se que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento, mas somente a comprovação de que já foi realizado no prazo legal. A parte recorrente deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestação acerca da referida decisão, conforme certidão ID 64138019. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995. Na espécie, a parte recorrente deixou de apresentar, concomitantemente, ao recurso o comprovante do pagamento do preparo propriamente dito, e das custas processuais, limitando-se a apresentar apenas o comprovante de pagamento das custas processuais. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31 do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito